Tribunal: TJMT
Processo: 1025285-37.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025285-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE ESTACIO PAIM - CPF: 079.998.281-49 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES PAIM - CPF: 702.302.771-87 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), ADRIANO GOMES PAIM - CPF: 702.302.771-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
– RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, tendo o requerido apresentado o
documento
em juízo, sem oferecer qualquer resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à referida
exibição
na esfera administrativa, é injustificada a sua condenação no pagamento da sucumbência, visto que não
deu causa
à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Cetelem S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos
que lhe move Adriano Gomes Paim, julgou procedente os pedidos, determinou a instituição financeira requerida a exibição do documento, resultante do desconto em folha no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), no prazo de 20 dias, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado, o apelante pretende a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados, sob a alegação que não houve pretensão resistida, tendo em vista que juntou a cópia do contrato pleiteado pelo autor, sendo indevida a fixação de honorários. Subsidiariamente requer a redução dos honorários advocatícios.
Por fim, alegou que deverá a parte autora arcar com ônus da sucumbência uma vez que foi ela quem deu causa ao processo ao optar pela via judicial para obter o documento, sem antes tentar obtê-lo administrativamente ou por fazê-lo de modo irregular.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 110749834), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que Adriano Gomes Paim requereu em juízo que Banco Cetelem S.A. apresentasse cópia do contrato de empréstimo consignado entre as partes.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo,
confirmou a liminar e julgou procedente os pedidos, determinando a exibição do contrato no prazo de 20 dias e, ao final, condenou no pagamento das despesas processuais e honorários advocatício arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o banco recorre sustentando que apresentou os documentos solicitados nos autos
e que não houve pedido administrativo, não podendo ser condenado na sucumbência, ante a ausência de resistência à pretensão do autor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Resta evidente ao analisar os autos que o apelante cumpriu com a determinação judicial (id. 110749817) por parte da instituição financeira, sem oferecer qualquer resistência.

Dessa forma, o recorrido não apresentou qualquer prova que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, que o recorrente tenha dado causa à instauração do processo.

Por conseguinte, a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, uma vez que é injustificada a condenação do apelante no pagamento da sucumbência, já que, repiso, este não deu causa à propositura da ação.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira, verbis:

“AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSINDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

Tendo a ré apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois não deu causa ao ajuizamento da ação
.”
(RAC nº 21.598/2012, 5ª Câm. Cív., j. 23.05.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU EM EXIBÌ-LOS - AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS PARTES - OPÇÃO DO AUTOR EM UTILIZAR O JUDICIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICADA - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa às despesas decorrentes da propositura da demanda deve por elas responder, ainda que haja reconhecimento do pedido pela parte adversa.
Não havendo prova de que houve resistência da parte contraria em exibir o documento, preferindo o autor procurar diretamente o órgão jurisdicional, malgrado o direito de ação, sendo o JUDICIÁRIO apto a resolver conflitos e não demonstrando a existência destes, esta opção não lhe dá o direito de, ante ao principio de causalidade, obrigar aquele que, citado, exibe de plano o documento sem qualquer resistência, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
.”
(RAC nº 97129/2011, Rel. Des. Sebastião Morais Filho, j. 29.02.2012 – negritei)

Logo, a condenação do recorrente para suportar as custas processuais e honorários advocatícios é indevida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para deixar de condenar o requerido/apelante ao pagamento da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022